Tribunal: STF
Processo: HC 225958
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.3.2023, por Victor Nagib Aguiar e Renata Medeiros Ramos Nagib Aguiar, advogados, em benefício de Henrique Miranda Correia, contra decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.1.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 798.382/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 16.1.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Foram apreendidos nove tabletes de haxixe (862g) e uma porção de skunk (35,9g).



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza de Direito Luciana Menezes Scorza, no plantão judiciário da comarca de São Paulo/SP, em 17.1.2023.



    3. Em 30.1.2023, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, em 6.3.2023 (Ação Penal n. 1502175-82.2023.8.26.0228).



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2008110-51.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 24.1.2023, o Desembargador Sérgio Moreira da Silva indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 798.382/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.1.2023, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    A defesa apresentou pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.2.2023. 



    O recurso aguarda julgamento no Tribunal Superior. 



    6. A defesa também requereu ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP a revogação da custódia preventiva, indeferido pelo juízo processante em 7.2.2023. 



    7. A decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 798.382/SP no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente “ostenta fundamentação inidônea, pois se pauta na gravidade abstrata do delito, se equivoca em relação à materialidade delitiva, pondera que não houve indicação precisa de endereço residencial fixo e da atividade laboral remunerada exercida pelo Investigado, subjugando, ainda, a primariedade do Paciente, seus bons antecedentes e a presunção de não-culpabilidade, insculpida na Lei Maior como garantia fundamental” (fl. 4, e-doc.1). 



    Salientam que o paciente é “primário, detentor de bons antecedentes, com residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que a decisão impugnada não apreciou “os documentos juntados na inicial do writ, pois todas as ponderações repisadas como fundamentação foram devidamente rechaçadas. Com a devida vênia, salvo melhor juízo, há severo equívoco em relação às drogas apreendidas, pois sustenta que houve apreensão dois tipos de droga, incluindo material derivado de cocaína, substância estranha ao laudo pericial encartado nos autos, além de ponderar a ausência de indicação precisa do endereço residencial fixo, bem como da atividade laboral remunerada” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Argumentam que a quantidade de droga apreendida “não pode ser desprezada, mas deverá ser oportunamente apreciada em caso de eventual condenação, conforme preconiza o artigo 42 da Lei de Drogas. Ademais, o montante apreendido passa bem ao largo das apreensões de médio e grande porte realizadas diuturnamente em nosso país” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Ressaltam ser “plenamente possível a aplicação de outras medidas cautelares, tais como recolhimento domiciliar em período noturno, eis que o acusado trabalha durante o dia, bem como o comparecimento periódico em juízo” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, vem esta Defensoria Técnica e ora Impetrante requerer do Nobre Julgador seja reconhecido o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, requerendo, assim, seja concedido, liminarmente, o presente writ para REVOGAR SUA PRISÃO PREVENTIVA, expedindo-se, em seu favor, o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, notificando-se a Autoridade Coatora a prestar informações de estilo, se necessário, concedendo-se, ao final, a presente ordem de habeas corpus PARA MANTER O PACIENTE EM LIBERDADE, diante da falta de justa causa para a prisão preventiva, conforme o artigo 648 do Diploma Processual Penal, para que possa aguardar solto durante a tramitação do processo até sentença com trânsito em julgado ou quando, enfim, sobrevierem reais motivos para a decretação de nova prisão preventiva.



    A aplicação de medidas cautelares ficará ao alvitre do Provecto Ministro Relator, que imporá suficientes restrições à locomoção do Paciente, mantendo sua liberdade e resguardando a instrução processual” (fls. 14-15, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 798.382/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2008110-51.2023.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    9. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    12. É de se anotar que, em 16.1.2023, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido surpreendido transportando/trazendo consigo nove tabletes de haxixe (862g) e uma porção de skunk (35,9g).



    13. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar. 



    14. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza de Direito Luciana Menezes Scorza, no plantão judiciário da comarca de São Paulo/SP, assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir da ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva:



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. 



    Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento, avistaram o condutor do veículo I/MMC ASX placas ONJ5I60 em atitude suspeita, abaixando a cabeça ao passar pela viatura e dispensando uma sacola pela janela. Abordaram-no e, em revista no veículo, encontraram 1 porção de skunk no console. Recuperaram a sacola dispensada contendo 9 tabletes de haxixe. Indagado, ele assumiu que transportava a droga para Atibaia-SP. Interrogado, o indiciado permaneceu em silêncio. 



    Trata-se, na hipótese, da apreensão de considerável quantidade de drogas lesivas, o que, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, após a equipe policial notar atitude suspeita, além da forma de acondicionamento, evidencia o comércio espúrio. 



    Apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 05, a 0,10 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (Fonte: Apelação n. 0000152-73.2017.8.26.0286 5ª Câmara Criminal de São Paulo j.26/10/2017). 



    Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665).



    Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Daí a necessidade da cautela para a garantia da ordem pública. Apesar de o delito de tráfico de drogas não envolver ameaça ou violência, é equiparado a hediondo pela legislação vigente, causando vários danos à saúde pública e à ordem pública, na medida em que fomenta a violência e criminalidade, atingindo, principalmente, os jovens nas cidades. 



    Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes. 



    Em que pese a primariedade e ter declarado ser usuário, transportava dois tipos de drogas, de alto poder destrutivo, prontas para comercialização. 



    Nesse passo, a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para recomendar a benesse pretendida. É que ‘o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis’ (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). ‘A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência’ (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/2/2000). 



    NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço residencial fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 



    Assim, em que pese o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, o caso é de segregação cautelar, tendo em vista as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente. 



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 



    5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante de HENRIQUE MIRANDA CORREIA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    EXPEÇA-SE mandado de prisão. Encaminhe-se ao IML“ (fls. 50-52, e-doc. 2). 



     



    15. A prisão preventiva foi mantida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1502175-82.2023.8.26.0228) em 7.2.2023, ao indeferir pedido de revogação da custódia, apresentado pela defesa do paciente. Tem-se na decisão do juízo processante destaque para a expressiva quantidade de entorpecente apreendido com o paciente (nove tabletes de haxixe, com peso total de 862g, e uma porção de skunk, com peso total de 35,9g):



    “Trata-se de pedido revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (fls. 81/91 e 127/129).



    O Ministério Público opôs-se ao pleito (fls. 117/118).



    O pedido não merece acolhimento, pois, considerando o caso concreto, persistem os motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Vejamos:



    Quando da decisão de fls. 36/40, a juíza de direito que homologou a prisão em flagrante entendeu pela necessidade da segregação cautelar, baseando-se, principalmente, na gravidade em concreto do delito de tráfico de drogas. 



    Pois bem.



    Desde a citada decisão, não sobrevieram alterações fático-jurídicas relacionadas a prática criminosa aptas a afastar a necessidade da medida de exceção. 



    A materialidade do delito está devidamente demonstrada, assim como estão presentes indícios suficientes de autoria, não havendo qualquer irregularidade a ser apontada. 



    Com efeito, comungo do entendimento de que o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade, sendo, inclusive, equiparado a hediondo, razão pela qual justifica-se a manutenção de sua custódia cautelar, especialmente, no que tange à garantia da ordem pública e à futura aplicação da lei penal.



    A medida de exceção mostra-se ainda mais necessária devido à expressiva quantidade de drogas apreendida, totalizando 9 tabletes de haxixe (862g deTetrahidrocannabinol) e 1 porção de skunk (35.9g de Tetrahidrocannabinol).



    Neste ponto, consigno que, em que pese o erro material contido na decisão de fls.36/40 – que citou equivocadamente os graves efeitos da cocaína – é certo que os 897,9g de THC apreendidos possuem elevado alcance de usuários e considerável potencialidade lesiva.



    Além da elevada quantidade de entorpecentes, consta da denúncia que, quando indagado informalmente pelos policiais militares, o réu lhes informou que havia adquirido as drogas em Pirituba e iria distribuí-las em Atibaia.



    Ora, as condições pessoais do réu – primário, com residência fixa e ocupação, aparentemente lícita (conforme documentos acostados pela defesa) – não afastam a extrema gravidade dos fatos supracitados.



    Logo, apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, entendo que o conjunto probatório amealhado durante a fase de investigação faz com que prevaleça, neste momento, o princípio in dubio pro societate, principalmente para a garantia da ordem pública.



    Tratando dos motivos ensejadores da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública, leciona Eugênio Pacelli de Oliveira: (…) 



    Guilherme Nucci, por sua vez, tratando da garantia da ordem pública afirma que: (…)



    Desta feita, por entender que estão presentes os pressupostos autorizadores,mantenho a prisão preventiva imposta ao réu” (informação do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    16. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (862g de haxixe e 35,9g de skunk) e no modus operandi do paciente.



    17. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 



    2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 



    18. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    19. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora